Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705109-59.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE FRANCISCO OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por PAULO HENRIQUE FRANCISCO OLIVEIRA (ID 46173217) contra a sentença (ID 46173213) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., resolvendo o mérito nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), julgou improcedente o pleito autoral. O demandante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2o, do Código de Ritos, ressalvada a exigibilidade pelo adimplemento das aludidas verbas, por força da justiça gratuita concedida. Preliminarmente, invoca o postulante o reconhecimento da ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa desencadeado pela negativa judicial de oitiva de testemunha. Em suas razões recursais, pleiteia o requerente que o réu se abstenha de reter, em sua conta corrente, valores superiores a 30% (trinta por cento) da sua remuneração mensal, relativos ao compromisso assentado na cédula de crédito bancário de ID 131830050 (processo referência). Entende que os descontos perpetrados pelo apelado em sua conta-salário são ilícitos, eis que, consoante os ditames do art. 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verbas salariais. Assevera que a manutenção do édito combatido encerra violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, encartado no art. 1o, III, da Constituição Federal. Almeja a restituição em dobro dos valores indevidamente aprovisionados, nos moldes do art. 42 da Lei 8.078/1990, bem como ressarcimento pelos danos morais sofridos. Busca, ao final, a reforma da sentença, o reconhecimento da total procedência dos pedidos formulados na inicial, e a condenação do demandado ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais e das custas processuais devidas. Em contrarrazões (ID 46173219), pleiteia o requerido o desprovimento do apelo interposto pela parte adversa. É o relato do essencial. Decido. Admito e recebo a apelação no duplo efeito e também dela conheço, presentes os requisitos legais. Convém ressaltar, de plano, que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível, a princípio, a readequação contratual para extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o seu art. 51, IV e X. Ademais, a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Da preliminar Antes de adentrar o mérito, mister analisar a preliminar suscitada. Quanto à pretensão de oitiva de testemunha, cumpre esclarecer que a dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do artigo 370 do CPC. Confira-se: Art. 370: Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Como se vê, o douto Juiz atendeu ao princípio da formação do convencimento, inclusive porque o acervo acostado já se mostrava suficiente ao exame da causa. Registre-se, por oportuno, que o indeferimento da produção de prova testemunhal não configura óbice ao direito de defesa, haja vista a presença de outros elementos nos autos aptos a desvendar a controvérsia em apreço, tais como o instrumento contratual de ID 131830050 (processo referência), bem como os documentos trazidos pelas partes. Rejeito a preliminar invocada e passo ao exame da questão de fundo. Do mérito Conforme o demonstrativo de ID 129902226 (processo referência), referente ao mês de maio do ano de 2022, a remuneração bruta do mutuário é de R$ 1.416,75 (mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos). Subtraído o valor do desconto compulsório relativo a seguridade social, retido na fonte, sobejam ao suplicante R$ 1.222,42 (mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos). Registre-se que recai sobre o ora apelante a obrigação pelo adimplemento do compromisso financeiro assentado na cédula de crédito bancário de ID 131830050 (processo referência) correspondente a R$ 5.985,71 (cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos). Em relação à tomada de empréstimos pessoalmente assumidos, cuja quitação se aperfeiçoa, mediante aprovisionamentos em conta corrente ou conta-salário, ressalto que alterei o posicionamento que vinha albergando sobre o assunto. Convém esclarecer, a propósito, que a incumbência encartada no instrumento de ID 131830050 (processo referência) não é objeto de legislação específica, constituindo relação jurídica autônoma e independente, estabelecida, voluntariamente, entre o titular da conta e o prestador de serviços de crédito. Além disso, a cláusula 13a, parágrafo primeiro, do aludido expediente contém expressa autorização de débito dos valores devidos em contas, de qualquer natureza, de titularidade do devedor. Relevante ao deslinde da demanda é o teor do artigo 421, caput, do Código Civil, que assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. É consabido que a liberdade de contratar se submete à função social do contrato, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. Acerca do tema, o Tribunal da Cidadania, em atenção ao princípio pacta sunt servanda, norteador dos vínculos contratuais, tem consolidado a exegese de que as subtrações, em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, oriundas de mútuos, são legítimas, não cabendo limitar o percentual. Registre-se que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Como se vê, inexiste óbice à ultimação de descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ademais, não deve o Poder Judiciário se imiscuir na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para determinar a desconstituição de acordos legalmente ajustados. Com efeito, não é função do Estado, desde que respeitadas as balizas legais, o cerceamento do direito dos mutuários de obtenção de crédito ou dos agentes financeiros de concessão de empréstimos da forma como melhor lhes aprouver. Além disso, a própria natureza do contrato de abertura de conta corrente, na forma como usualmente disponibilizado ao consumidor, não admite restrição de lançamentos, como reivindica o devedor, em seu petitório de ID 46173217. A propósito, convém colacionar ementas de acórdãos daquele colendo Tribunal Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) (grifo nosso) Não se olvida a existência de julgado em sentido contrário, mas que, iniludivelmente, não reflete o posicionamento do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Por tais fundamentos, com fundamento no art. 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao recurso. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados anteriormente em desfavor do recorrente, perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da parte contrária. Suspensa a exigibilidade da parcela que recai sobre o autor em razão da outorga do benefício da gratuidade de justiça (ID 46173213). Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador